Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702556-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARIA ROCHA BRAGA AGRAVADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELINA MARIA ROCHA BRAGA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de apólice ajuizada em desfavor da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, deferiu o ingresso, como terceiros interessados no feito, de herdeiros do contratante da apólice. Em suas razões recursais (ID 55206880), a agravante sustenta, em síntese, ser a única beneficiária dos valores indicados pelo de cujus na apólice posta “sub judice”; refuta a alegação dos herdeiros no sentido de fraude na contratação da apólice e argumenta que referida tese deve ser objeto de ação autônoma. Requer a concessão de tutela provisória recursal para que os herdeiros sejam excluídos da demanda e se abstenham de apresentar quaisquer petições que venham a obstar o regular prosseguimento do feito, sob pena de multa. No mérito, roga seja reconhecida a ilegitimidade dos herdeiros para figurar como terceiros interessados na demanda. Preparo recolhido (ID 55206881). É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme relatado, a autora agravante se insurge contra decisão que admitiu o ingresso no feito, como terceiros interessados, de herdeiros do falecido que contratou a apólice de previdência privada objeto de cobrança no feito de origem (IDs 178847270, 180236423, 180541317 do processo referência). Referido pronunciamento judicial admite impugnação por meio de agravo de instrumento, pois se insere na hipótese elencada no art. 1.015, IX, do CPC. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do pedido liminar. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O juízo a quo delimitou como questão controvertida aferir se a autora, ora agravante, “é a única beneficiária da Previdência Privada (VGBL) deixada pelo de cujus”. Nessa esteira, aduziu que “na hipótese de a autora não ser considerada única beneficiária, os herdeiros do falecido passam a ter interesse no deslinde deste feito”. Assim, admitiu o ingresso no feito de Jorge Junqueira Barreto e Fátima Junqueira, por entender haver “potencial interesse dos herdeiros”. Com efeito, a operadora do seguro de previdência privada, ora agravada, apontou em contestação circunstâncias sugestivas de fraude na contratação da apólice e indicação da ora agravante como única beneficiária do plano. Assim, uma vez instaurada fundada controvérsia quanto à validade da indicação da parte beneficiária da apólice, desponta o interesse dos demais herdeiros do segurado falecido que não foram instados a integrar inicialmente a relação processual. No caso, há manifesto interesse jurídico que legitima a habilitação dos demais herdeiros, filhos do de cujus, a intervir na ação para resguardar sua esfera de direito ou interesse próprio que possa ser afetado na sentença. Logo, evidenciado o interesse jurídico no resultado da demanda que visa o pagamento do objeto da apólice de seguro, os herdeiros devem ser admitidos no feito. Além da ausência de probabilidade do direito vindicado, a alegação de tumulto processual não encerra critério jurídico apto a caracterizar perigo de dano que justifique a urgência indispensável à concessão do pedido liminar. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator